Tribunal: TJDFT
Processo: 0811956-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. DUPLA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade do processo administrativo no 00055-00151098/2018-82 e do auto e infração no S003164347. Noticiou que, em 23/09/2018, sofreu autuação por recusa à realização de teste de alcoolemia e que, em 07/07/2023, foi instaurado o processo de suspensão do direito de dirigir. Narrou que apresentou defesa em 03/08/2023, que em 09/02/2024 foi expedida notificação e que 05/03/2024 foi emitido no parecer julgando a defesa apresentada em 03/08/2023. Afirmou que em 18/04/2024 foi expedido edital de notificação da penalidade de suspensão e em 27/06/2024 edital suspendendo a CNH do autor. Alegou que houve erro de tipificação no auto de infração constando o art. 277 ao invés do art. 165-A do CTB, bem como que não consta a marca, modelo e número de série do etilômetro. Argumentou que no auto de infração não consta o modelo do veículo e que não houve comprovação da emissão da notificação de penalidade. Discorreu que não houve notificação acerca da abertura do processo de suspensão do direito de dirigir.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72457823). Foram ofertadas contrarrazões (ID 72457826).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de nulidade na aplicação da penalidade. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que não houve comprovação da expedição da notificação de penalidade na fase da infração, bem como que não consta notificação da abertura do processo de suspensão do direito de dirigir, configurando cerceamento de defesa. Argumentou que o auto de infração está eivado de vício, ante a ausência de identificação da marca, modelo e número de série do aparelho disponibilizado. Defendeu que o erro na tipificação impediu que o recorrente se defendesse adequadamente, pois comprometeu a tipicidade da infração. Discorreu que não houve comprovação de envio da notificação de penalidade, ante a ausência de código de rastreio, bem como que não houve a identificação da modelo do veículo no auto de infração. Destacou que não houve notificação da abertura do processo de suspensão do direito de dirigir. Requereu a procedência do pedido com a declaração de nulidade.
5. Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
6. No caso, verifica-se do auto de infração impugnado (ID 72457809, p. 23/24) a presença de todos os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. A eventual ausência do modelo do veículo ou tipificação equivocada, não traz qualquer prejuízo para defesa do recorrente, sobretudo na medida em que o fato que gerou a autuação está devidamente descrito no auto e há indicação da marca e placa do carro. Ademais, em que pese a reiteração da afirmação inverídica de ausência da identificação do aparelho, o auto infração (ID 72457809, p. 24) menciona a utilização do aparelho ARAC 0325, cujos dados podem ser devidamente consultados no sítio eletrônico do Inmetro (ID 72457815). Não obstante, a simples recusa à submissão ao aludido teste constitui infração, independente do modelo do aparelho utilizado pela autoridade.
7. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Na hipótese em exame, a autuação foi presencial, sendo suprida a necessidade de notificação postal a respeito do cometimento da infração. Ademais, o documento trazido aos autos pelo recorrente demonstra a notificação acerca da abertura do processo de suspensão do direito de dirigir (ID 72457805, p. 15), inclusive com prazo cominado para o exercício do direito de defesa. O recorrente apresentou defesa escrita (ID 72457805, p. 7-13) restando inequívoca sua ciência acerca da abertura do citado processo.
8. Na espécie, o recorrido comprovou que a notificação de penalidade de suspensão do direito de dirigir foi publicada em edital, em 18/04/2024 (ID 72457811, p. 7-8), e enviada, por via postal, inclusive com código de rastreio, em 19/04/2024 (ID 72457811, p. 7-8). Logo, incabível a alegação de ausência de notificação de penalidade ou de eventual cerceamento de defesa.
9. Não havendo nos autos elementos que indiquem irregularidade no auto de infração, conclui-se que o recorrente foi regularmente autuado pela infração ao art. 165-A do CTB.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Custa recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.